Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711339-44.2022.8.07.0010 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Maria da Conceição da Silva Bandeira Banco Bmg S/A Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria da Conceição da Silva Bandeira e pela sociedade anônima Banco BMG S/A contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela primeira embargante (Id. 56827082). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator